Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 504 STJ. ART. 240, § 1o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Sobre o prazo para ajuizamento da ação monitória em face de nota promissória, a súmula 504 do STJ dispõe: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”
4. Ajuizada a ação monitória ainda dentro do prazo de cinco anos, consoante previsão da súmula 504 do STJ, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, consoante prevê o § 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição, pois ausente negligência da parte autora em promover a citação dentro dos prazos legais.
5. Embargos de declaração não providos.